Tribunal: STF
Processo: AI 655938
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. A cópia do
   inteiro teor da petição do recurso extraordinário é de traslado
   imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de
   Processo Civil.
3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a
   formação do instrumento e o completo traslado das peças. A
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
4.
   Agravo regimental desprovido.